Tribunal: TJMT
Processo: 0039264-35.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039264-35.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SOROTECA INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 11.816.530/0001-29 (APELANTE), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), PRISCILA LARISSA ARRAES MENDES - CPF: 940.610.681-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), SOROTECA INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 11.816.530/0001-29 (APELADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), PRISCILA LARISSA ARRAES MENDES - CPF: 940.610.681-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0039264-35.2011.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA R. SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – PROCURAÇÃO PÚBLICA – AMPLOS PODERES – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – POSTERIOR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – AJUSTE FIRMADO DUPLAMENTE PELO OUTORGADO, COMO REPRESENTANTE DA EMBARGANTE E COMO PROFISSIONAL LIBERAL – ADVOGADO – CONTRATO CONSIGO MESMO – ART. 117 DO CC – ANULABILIDADE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA SOB OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da lide, a dispensa da dilação probatória não configura cerceamento de defesa.

Ausente previsão legal ou autorização expressa do representado, é anulável o negócio que o representante fizer consigo mesmo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0039264-35.2011.8.11.0041

APELANTE: ALESSANDRO MARCONDES ALVES

APELADO: SOROTECA INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Alessandro Marcondes Alves
, de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por
Soroteca Industrialização de Madeiras Ltda.
, com a consequente extinção da Ação de Execução de Título Extrajudicial e a condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Suscita a preliminar de nulidade da r. sentença em razão do julgamento antecipado.

No mérito, explica que a r. sentença, ao julgar procedente os Embargos à Execução e extinguir a Execução, entendeu que o título que lastreia a execução, constituído do Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, não é líquido, certo e exigível, porquanto a procuração a ele outorgada pela embargante, ora apelada, havia sido revogada.

Aduz que por força da procuração a ele outorgada, firmou Contrato de Prestação se Serviços Profissionais, tendo como contratado ele próprio, vale dizer, agiu como representante dos outorgantes (contratante) e parte na relação jurídica (contratado).

Assevera que a Procuração Pública o nomeou e constituiu procurador da Apelada, a quem foi conferido amplos poderes, inclusive de “assinar contratos de fornecimento”.

Realça que a revogação do mandato não foi a ele cientificada, de sorte que continuou a praticar os atos da outorga de boa-fé em prol da embargada.

Reforça, assim, a liquidez, certeza e exigibilidade do título objeto da execução.

De outra via, alega que a apelada pretende se esquivar do pagamento do débito e ao expor fatos em juízo destituídos de fundamento, age em má-fé processual.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para a instauração da fase instrutória e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente os Embargos à Execução, com o prosseguimento da Execução.

Contrarrazões (id 46626489). Alega que o apelante teve ciência da revogação do mandato e que se utilizou do instrumento para fabricar contrato em interesse próprio, com intuito de se enriquecer ilicitamente. Reforça que a procuração não dá poderes para celebrar contrato na condição de contratante, muito menos para se autocontratar. Assevera que as provas colacionadas são incontestáveis quanto à nulidade do contrato que dá suporte a execução. Realça que o apelante fora contratado pelo escritório de Advocacia Lubbad Advogados Associados, como correspondente, tanto que as procurações por ele apresentadas consta o nome, em conjunto, com o advogado do escritório Lubbad. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do apelante nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por Soroteca Industrialização de Madeiras Ltda. contra Alessandro Marcondes Alves, com a consequente extinção da Execução.

Argui o apelante preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado ocasionou o cerceamento do seu direito de defesa.

Dispõe o art. 355 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Em outras palavras, quando dos autos constarem todos os elementos de prova para o julgamento da causa, como no caso concreto, a imediata solução do litígio é de rigor, com o julgamento antecipado da lide.

No caso, mostra-se possível o julgamento do feito no estado em que se encontrava, isso porque, a toda evidência, os documentos colacionados foram suficientes para a formação do convencimento do Magistrado.

Nesse sentido:

(...)

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide

quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito,

declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de

matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas,

faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática,

inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 781.446/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA

TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019)

Ademais, nas razões recursais, ao discorrer da necessidade de provas, ao invés de indicar precisamente quais desejava produzir, o apelante faz menção genérica à necessidade de instrução probatória, sem, contudo, precisa-la ou ainda, como os depoimentos poderiam alterar o resultado da demanda.

Portanto,
rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa
.

Quanto ao mérito, necessário tecer alguns esclarecimentos.

A Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 24341-04.2011.811.0041 está lastreada no
Contrato de Prestação de Serviços Profissionais
, firmado em 27/12/2010, entre a executada embargante, ora apelada, Soroteca Industrialização de Madeira Ltda., representada por Alessandro Marcondes Alves, denominada contratante, e de outro lado, como contratado, o próprio Alessandro Marcondes Alves, que tem por objeto
“promover e acompanhar os procedimentos e possíveis processos administrativos de registro e escritura público do imóvel constante da matrícula no 2.213 do CRI de São José dos Quatro Marcos/MT”
. Para tanto, pactuaram os honorários no valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais).

De acordo com o credor apelante, o instrumento contratual foi assinado por ele, tanto na qualidade de representante da contratante, embargante, ora apelada, como de contratado, por conta de Procuração Pública outorgada pela empresa apelada Soroteca Industrialização de Madeiras Ltda. em 19/07/2010 , que assim lhe conferiu tais poderes.

De outra via, a empresa embargante, ora apelada, Soroteca Industrialização de Madeiras Ltda., alegou que a Procuração Pública outorgada em 19/07/2010 fora revogada em 15/10/2010, dois meses antes da referida contratação, além de que a procuração não dava poderes para celebrar contrato na condição de contratante, muito menos para se autocontratar. Complementou que o embargado apelante fora contratado pelo escritório de Advocacia Lubbad Advogados e Associados, na qualidade de correspondente, de sorte que o contrato executado foi firmado sem o seu consentimento.

Rebate, de outro lado, o credor apelante, que não foi notificado quanto à revogação do mandato e que praticou atos

que culminaram com o registro da matrícula do imóvel n. 2.213 do CRI de São José dos Quatro Marcos em nome da empresa do grupo do qual a embargante apelada faz parte.

A r. sentença entendeu que, com a revogação do mandato, o embargado apelante não poderia contratar os serviços constantes no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais que deu origem a ação executiva, de modo a afastar a liquidez, certeza e exigibilidade do título executado.

Nesse contexto, a controvérsia está em saber se o Contrato de Prestação de Serviços Profissionais materializado pelo representante, ora apelante, para a contratação de seus próprios serviços, é líquido, certo e exigível, apto, portanto, a execução.

Com efeito, é incontroverso que a empresa embargante, ora apelada, Soroteca Industrialização de Madeiras Ltda., em 19/07/2010, outorgou amplos e ilimitados poderes ao embargado, ora apelante, Alessandro Marcondes Alves, por meio da Procuração Pública, registrada no Livro 239, fls. 113/114, perante o 3o Tabelionato Ubiraci, em Ponta Grossa/PR (id 46625470), bem assim que tais poderes foram revogados em 25/10/2010 (id 46625464).

Quanto à revogação, a embargante apelada não comprovou ter notificado o outorgado, ora apelante, Alessandro Marcondes Alves, nos termos do art. 686 do Código Civil, de modo que, a princípio, os efeitos da resilição da procuração não afetariam os negócios entabulados no período em que o mandatário desconhecia a destituição.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CANCELAMENTO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. VENDA REALIZADA POR MANDATÁRIA ANTES DA NOTIFICAÇÃO DA REVOGAÇÃO DO MANDATO. NEGÓCIO VÁLIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. - O Código Civil prescreve que o mandato cessa pela revogação, ressalvando que esta não pode ser oposta a terceiros de boa-fé que, ignorando-a, trataram com o mandatário (artigos 682 e 686). O Codex também reputa como válidos, em relação aos terceiros de boa-fé, os atos quando ajustados em nome do mandante pelo mandatário enquanto este ignorar a extinção do mandato (art. 689). Do teor do caput do art. 686 do Código Civil emana claro, ainda, que o mandatário deverá ser notificado a respeito da revogação do mandato, do que se conclui que os efeitos da resilição da procuração não afetam os negócios já entabulados com terceiros de boa-fé quando praticados durante o período em que o mandatário desconhecia a destituição. - A teor do art. 20, §4o, do Código de Processo Civil, nas causas em que inexiste condenação, o magistrado deve fixar a verba honorária de maneira equitativa e, para tanto, pode levar em conta o valor da causa ou arbitrar a verba em valor fixo.
(TJMG - Apelação Cível 1.0105.11.032567-4/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2016, publicação da súmula em 15/07/2016)

Ocorre que no caso, ainda que se considerem os efeitos dos negócios praticados pelo outorgado após a revogação do mandato, por ausência de notificação prévia, há uma particularidade a ser observada: o ato praticado pelo outorgado na qualidade de representante da empresa apelada consigo mesmo.

Nesse caso, cumpre analisar a anulabilidade do Contrato de Prestação de Serviços que lastreia a execução, no qual o credor apelante figura como contratante e contratado.

Ao que se evidencia, referido contrato revela o desrespeito ao comando do art. 117, do Código Civil, que veda, no direito brasileiro, o “contrato consigo mesmo”, exceto quando autorizado por lei ou pelo próprio mandante.

Dispõe o art. 117 do CC:

“Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo.

Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido estabelecidos.”

Repare que referido negócio somente será anulável se não houver i) permissão legal ou ii) do representado.

A permissão legal é aquela estabelecida na Lei e não merece maiores cogitações, ao passo que, na segunda hipótese, o representado deve permitir a realização do “autocontrato”. Em outras palavras, não havendo previsão legal, deve constar na procuração, expressamente, a autorização para celebração do “autocontrato”.

Na hipótese, embora a procuração tenha outorgado amplos poderes ao ora apelante, não houve autorização expressa da outorgante, ora apelada, Soroteca Industrialização de Madeira Ltda., para a contratação do próprio outorgado para a realização de serviços profissionais de advogado.

Chama-se atenção para o fato de que o contrato foi firmado para prestação de serviços do próprio apelante, fixada livremente a remuneração, sem notícia de prévia negociação ou autorização da apelada.

É a hipótese em que a manifestação bilateral da vontade está restringida a uma única pessoa. E parece extremamente conveniente ao apelante a celebração do ajuste nestas condições, quando somente o seu interesse norteou o teor da avença, em particular o ato da contratação e o valor dos honorários. Ademais, não há prova do consentimento por parte da outorgante para a confecção de referido contrato.

Ao contrário, a revogação do mandato, de certa forma, expressa a ausência de consentimento da outorgante, ora apelada, aos termos do contrato executado e de outro lado, revela o conflito de interesses entre eles.

Sem adentrar no mérito quanto à prestação do serviço e de possível remuneração, fato é que se trata de negócio jurídico presumidamente anulável, por descumprimento do disposto no art. 117, do CC, o que acarreta a extinção da execução, por ausência de título válido.

Nesse caso, ainda que por fundamento diverso, é o caso de manter a r. sentença de procedência dos Embargos à Execução, com a consequente extinção da Execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020